Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705340-15.2024.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALINA GONCALVES FIALHO EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSALINA GONCALVES FIALHO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72341510, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72674632, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido ao não considerar a nulidade da contratação do mútuo pela autora, porquanto fora induzida em erro ao celebrar contrato diverso do que pretendia. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 16:37:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora